Tribunal: CARF
Processo: 10166.727407/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.727407/2012-91
ACÓRDÃO
1402-007.266 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 07/08/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários
está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito nos termos do artigo 170 do CTN. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
existência do crédito pleiteado e, não desincumbindo deste ônus, não há
como reconhecer o direito creditório.
FALTA DE FORMALIDADE LEGAL. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DO LIVRO-
RAZÃO. Considera-se ineficazes os livros sem autenticação no registro
público competente.
PROVAS. COERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS. MOMENTO DE
APRESENTAÇÃO. As provas devem ser apresentadas no momento oportuno
de maneira organizada coerentes entre si.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 73730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.266 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727407/2012-91
2
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo da transmissão da declaração de compensação de no
24360.48919.310709.1.3.04-7050 onde é alegado pagamento indevido ou a maior que teria
ocasionado um crédito original de R$ 738.702,20, o qual corrigido na data da transmissão da
DCOMP, em 31/07/2009, chegaria ao valor de R$ 1.227,723,06 (fls. 2 a 6 1).
A origem do alegado crédito se encontraria no recolhimento de um DARF relativo à
COSIRF, Código de Receita 6190, relativo ao período de apuração de 07/08/2004, no montante de
R$ 6.658.401,79.
Para verificação da existência do crédito alegado, a Recorrente foi instada através
das Intimações no 966/2012 e 720/2013 a apresentar a seguinte documentação: operações que
deram origem ao recolhimento, destacando o beneficiário da retenção, o valor do rendimento que
deu origem à retenção; e o valor retido sob o código de receita 6190; documentação idônea que
comprove a retenção; justificativa de que o pagamento de R$ 6.658.401,79 foi realizado a maior;
Livros Diário devidamente registrados na Junta Comercial com identificação das retenções e
estornos; comprovantes de devoluções aos beneficiários dos valores retidos indevidamente ou a
maior; comprovação das retificações das DIRFs correspondentes; entre outros.
A CEF pediu prorrogações de prazo para atender ao solicitado (fls. 50, 51 e
237/238).
Estão juntados a esses autos: extratos do Razão do sistema de contabilidade da
Caixa (fls. 296 a 29.136); Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (fls.
29.151 a 29.270); entre outros.
A DRF jurisdicionante formalizou então o Despacho Decisório das fls. 29.271 a
29.279, onde considerou a declaração de compensação como não homologada. A motivação da
não homologação se deveu a não apresentação pelo manifestante da escrituração contábil em
conformidade com as regras aplicáveis pela lei. Somente a apresentação de provas hábeis da
composição e da existência do direito creditório, é que confeririam liquidez e certeza aos créditos
pleiteados.
A ciência foi dada ao contribuinte em 30/12/2013 (fl. 29.282). O contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 24/01/2014, alegando que o valor do crédito
objeto de sua DCOMP se constitui de estornos de pagamentos e registros contábeis duplicados,
Fl. 73731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.266 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727407/2012-91
3
sendo que anexou uma planilha contendo os lançamentos da conta "tributos retidos a transferir".
Teria também apresentado planilhas acompanhadas de Documentos de Pagamento a Fornecedor
(DPF) referentes aos casos de devolução de valores aos beneficiários das retenções indevidas e
que as informações constantes no seu Livro Razão estariam em perfeita consonância com as
informações contidas na DCOMP aqui em discussão.
Argumentou que a não homologação de sua DCOMP pela não apresentação dos
livros/documentos originais, especificamente em relação ao Livro Diário e Livro Balancete Diário,
seria a prevalência do formalismo, o qual não se coaduna com a relação mantida entre Fazenda
Pública e contribuintes e que é inoponível a formalidade sobre a verificação do direito creditório
apontado também no que tange à autenticação dos seus registros contábeis. Diz que por ser uma
instituição financeira teria normas especiais de regência, destacando o plano contábil para esse
tipo de entidades (COSIF) e a Circular no 623/81, que apontam para a substituição do Livro Diário.
Aponta que a adoção de tal livro exclusivamente com saldos diários das contas, não se poderia
identificar os seus registros com os valores individuais de cada lançamento, os quais seriam
mantidos no Livro Razão.
Fundamentou que a Lei no 8.218/91 tornou obrigatória a escrituração pelas
entidades submetidas ao Lucro Real a manutenção dos registros do Livro Razão. Porém, aponta
que o registro de tal livro seria dispensado perante à Junta Comercial, nos termos do § 3o, do art.
259, do RIR/99 e que em momento algum foi apontada alguma irregularidade material ou
inveracidade dos lançamentos apresentados nos documentos que juntou aos autos. A
manutenção dos livros com a sua autenticação pelos registros mercantis é exigência para sua
consideração como prova, mas não importam em desconsiderar como indícios os demais
instrumentos probatórios, em caso de não verificação da apontada formalidade.
Alegou que as informações que prestou foram também enviadas ao Banco Central
do Brasil (órgão que regulamenta e fiscaliza o contribuinte), tendo sido auditadas por Auditoria
Externa com emissão de parecer atestando a adequação e que estaria comprovada a regularidade
dos registros mantidos e a existência do direito creditório reclamado, não podendo se privilegiar a
forma em detrimento da substância.
Entende perfeita a possibilidade de identificação e de quantificação do crédito
reclamado a partir dos instrumentos auxiliares devidamente apresentados, requerendo a
completa e total desconstituição do Despacho Decisório, admitindo-se como válida a pretensão da
compensação efetivamente declarada.
Foram juntados aos autos após a apresentação da manifestação de inconformidade
registros do Razão da fl. 29.378 a 67.617.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 73732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.266 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727407/2012-91
4
VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso apresenta todos os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto,
conhecido.
Trata o presente processo da transmissão da declaração de compensação de no
24360.48919.310709.1.3.04-7050 onde é alegado pagamento indevido ou a maior que teria
ocasionado um crédito original de R$ 738.702,20, o qual corrigido na data da transmissão da
DCOMP, em 31/07/2009, chegaria ao valor de R$ 1.227,723,06 (fls. 2 a 6 1).
A origem do alegado crédito se encontraria no recolhimento de um DARF relativo à
COSIRF, Código de Receita 6190, relativo ao período de apuração de 07/08/2004, no montante de
R$ 6.658.401,79.
Para verificação da existência do crédito alegado, o contribuinte foi instado através
das Intimações no 966/2012 e 720/2013 a apresentar a seguinte documentação: operações que
deram origem ao recolhimento, destacando o beneficiário da retenção, o valor do rendimento que
deu origem à retenção; e o valor retido sob o código de receita 6190; documentação idônea que
comprove a retenção; justificativa de que o pagamento de R$ 6.658.401,79 foi realizado a maior;
Livros Diário devidamente registrados na Junta Comercial com identificação das retenções e
estornos; comprovantes de devoluções aos beneficiários dos valores retidos indevidamente ou a
maior; comprovação das retificações das DIRFs correspondentes; entre outros.
Portanto, o presente litígio se deve à não homologação de declaração de
compensação diante do fato de que o contribuinte não apresentou a escrituração contábil em
conformidade com as regras aplicáveis a lei. Além disso, foram solicitados documentos
comprobatórios e não foram fornecidos.
A Recorrente argumenta que o seu direito creditório teria origem em estornos de
pagamentos e registros contábeis duplicados. Para comprovar tal direito teria anexado planilhas e
cópias do seu Livro Razão que não se encontravam autenticados. Discorda da solicitação do Livro
Diário e do Livro de Balancete Diário, pois entende que isso seria dar prevalência ao formalismo, o
que não coadunaria com a relação que deve ser mantida entre a Fazenda Pública e os
contribuintes. Diz que ser por uma instituição financeira estaria sujeita a a substituição do Livro
Diário, o qual só identificaria os saldos diários das contas.
Argumenta a Recorrente que a Lei no 8.212/91 tornou obrigatória a escrituração do
Livro Real para entidades submetidas ao lucro real, ao mesmo tempo que diz que seu registro
seria dispensado perante à Junta Comercial, nos termos do § 3o, do art. 259, do RIR/99. Comenta
que não foram apontas irregularidades materiais ou inveracidades nos lançamentos apresentados.
Fala que presta informações também ao Banco Central do Brasil, as quais são auditadas por
Auditoria Externa. Entende estar comprovada a regularidade dos seus registros, não podendo se
privilegiar a forma em detrimento da substância.
Fl. 73733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.266 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727407/2012-91
5
Relata a DRJ que a Recorrente foi intimada a apresentar documentação de
comprovação do seu alegado direito creditório, indicando as operações que deram origem ao
crédito, os beneficiários das retenções, valores, com documentação idônea que as amparassem.
Argumentou a DRJ que tal procedimento é indispensável para a averiguação da
liquidez e da certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
Também relatou a decisão da DRJ que apesar de requeridos o Livro Diários e de
Balancete Diário e Balanços (em substituição ao primeiro) autenticados pela Junta Comercial, a
CEF não os apresentou. Seguem mais fundamentos da decisão da DRJ as quais adoto como razão
de decidir:
Observe-se que em pesquisa no site do Banco Central do Brasil , temos o seguir disposto
sobre livros de escrituração:
A instituição deve manter o Livro Diário ou o livro Balancetes Diários e Balanços e demais livros
obrigatórios com observância das disposições previstas em leis e regulamentos. (Circ 1273)
Da mesma forma, também registrado no site do Banco Central do Brasil, é informado que
os simples registros contábeis não constituem elementos probatórios suficientes, devendo a
escrituração ser fundamentada em comprovantes hábeis para a perfeita validade dos atos e
fatos:
O simples registro contábil não constitui elemento suficientemente comprobatório, devendo a
escrituração ser fundamentada em comprovantes hábeis para a perfeita validade dos atos e fatos
administrativos. No caso de lançamentos via processamento de dados, tais como: saques em caixa
eletrônico, operações "on line" e lançamentos fita a fita, a comprovação faz-se mediante listagens
extraídas dos registros em arquivos magnéticos. (Circ 1273).
Portanto, a simples apresentação de planilhas e de cópias do Livro Razão não autenticadas
não são elementos suficientes para a comprovação do crédito. Destacando-se que a DRF
não questionou a necessidade de registro na Junta Comercial, mas sim da apresentação dos
livros originais, o que não foi atendido pelo manifestante.
Corrobora esse entendimento o constante no Despacho Decisório no sentido de que o art.
1.185, da Lei no 10.406/2002, o qual admite apenas a hipótese de substituição do Livro
Diário pelo Livro de Balancetes Diários e Balanços, o que como vimos, não foi feito pelo
contribuinte:
Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 (Código Civil)
Art. 1.185. O empresário ou sociedade empresária que adotar o sistema de fichas de
lançamentos poderá substituir o livro Diário pelo livro Balancetes Diários e Balanços,
observadas as mesmas formalidades extrínsecas exigidas para aquele.
Valem ainda as indicações do § 2o, do art. 5o, do Decreto-Lei no 486/1969 e dos parágrafos
4o e 6o, do art. 258, do Decreto no 3.000/99, válido à época dos fatos, no sentido da
determinação de que os livros devem conter termos de abertura e de encerramento, sendo
submetidos à autenticação dos órgãos competentes.
Fl. 73734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.266 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727407/2012-91
6
Por fim, de se dizer que o contribuinte nem ao menos procedeu a retificação das DIRFs
correspondentes às referidas retenções. A alegação dada pela empresa no item 3.4.1 da fl.
241 desses autos, de que haveria uma infinidade de registros, e que por isso não seria
possível informar se ocorreu a exclusão ou não das informações que deveriam ter sido
retificadas, não tem a menor sustentação.
Isso porque os beneficiários, valores e períodos em questão deveriam ser perfeitamente
identificáveis. Portanto, nem ao menos foram feitas as correções em DIRF, ou o contribuinte
não comprovou a realização das mesmas.
Entendo que o princípio da verdade material, embora norteador dos julgamentos
do processo administrativo, não tem a finalidade de suprir a inércia da parte, especialmente
quando esta não apresenta justificativa plausível para não ter apresentado referidos documentos
à época da manifestação de inconformidade.
Ademais, a escrituração contábil deve ser realizada com observância aos Princípios
de Contabilidade e os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão,
devem revestir-se de formalidades extrínsecas, não sendo suficiente, nesse caso, o Sistema de
Validação e Autenticação de Arquivos Digitais SVA, principalmente pela época dos fatos.
Entendo que não se trata apenas de reconhecer a autenticação via SVA ou ainda de
ausência de necessidade de autenticação com base no artigo 259 do RIR e sim de conexão entre os
documentos apresentados e sua respectiva organização, bem como do momento adequado de
sua apresentação no processo administrativo.
A Recorrente deixou de apresentar as provas adequadas e nos momentos
adequados sem justificativa para tal, tentando valer-se de uma presunção de validade de seus
documentos, presunção essa que, apesar da existência do princípio da formalidade moderada, não
é aplicada no processo administrativo tributário.
Caberia a Recorrente ter organizado as provas de maneira coerente, apresenta-as
no momento correto e com as formalizadas condizentes com as épocas dos fatos, não podendo
atribuir ao julgador o dever dar sentido aos documentos juntados.
De acordo com os artigos 341 e 373, II, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal, não é aceito ordenamento jurídico pátrio contestação genérica,
cabendo ao réu alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que
impugna o pedido do autor. Por princípio básico do direito, alegações devem vir acompanhadas de
força probatória por quem as aduzem, sob pena de serem meras alegações, desprovidas de prova.
Diante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntários e a ele negar
provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 73735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.266 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727407/2012-91
7

Fl. 73736
DF CARF MF
Original